Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO PENHORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. No caso, embora a parte executada tenha garantido o Juízo tão somente visando a obtenção da suspensão dos atos executivos, em caso de improcedência total ou parcial dos pedidos contidos nos Embargos à Execução, os valores depositados deverão ser convertidos em penhora e utilizados para o pagamento da dívida executada.

3. Tratando-se de mera Decisão Interlocutória não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.